Tribunal: TJMT
Processo: 1027679-04.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027679-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (AGRAVANTE), BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO SA - CNPJ: 27.604.504/0001-77 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS PINTO JUNQUEIRA - CPF: 322.571.448-80 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PINTO JUNQUEIRA - CPF: 362.097.628-75 (ADVOGADO), PIERO VINCENZO PARINI - CNPJ: 07.891.998/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CERES REGINA METELLO PARINI - CPF: 496.769.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE PINTO JUNQUEIRA - CPF: 362.097.628-75 (ADVOGADO), GIULIANO LORENZO PARINI - CPF: 042.336.851-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBJACENTE AO TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por PIERO VINCENZO PARINI contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANKAP SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. A decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade do título executivo, Instrumento Particular de Confissão de Dívida, por entender ausente matéria de ordem pública e necessária a dilação probatória, reconhecendo a validade do título nos termos do art. 784, III, do CPC. O agravante defende que a confissão de dívida decorre de contrato de fomento mercantil (factoring) e que configuraria simulação para burlar a vedação legal de regresso, o que tornaria o título nulo. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o manejo de Exceção de Pré-Executividade para alegar a nulidade do título executivo extrajudicial, diante da alegada simulação contratual e da natureza supostamente ilícita da relação jurídica subjacente, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Exceção de Pré-Executividade somente é admitida para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, cuja prova seja pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4 - A controvérsia instaurada exige apuração da natureza jurídica da operação celebrada entre as partes, se factoring ou securitização, e da causa debendi do título confessado, o que demanda exame aprofundado de cláusulas contratuais e outros elementos probatórios.

5 - A tentativa de desconstituir o Instrumento de Confissão de Dívida por meio de Exceção de Pré-Executividade, alegando-se simulação e fraude, extrapola os limites dessa via processual, por exigir dilação probatória vedada nesse instrumento de defesa.

6 - O título executivo possui eficácia autônoma, sendo inviável sua desconstituição com base em alegações que exigem instrução probatória complexa, as quais devem ser veiculadas por meio de Embargos à Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A Exceção de Pré-Executividade é incabível quando a alegação de nulidade do título executivo demanda a análise de cláusulas contratuais e a apuração da natureza jurídica da operação subjacente, por exigir dilação probatória incompatível com essa via processual.

2 - A confissão de dívida possui natureza de negócio jurídico autônomo, sendo inadmissível sua desconstituição por exceção de pré-executividade baseada em discussão sobre sua causa debendi.

3 - A adequada impugnação de título fundado em controvérsia fática e jurídica sobre sua origem deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, com a devida instrução probatória.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PIERO VINCENZO PARINI
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-mt que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1026368-20.2023.8.11.0041, ajuizada por
BANKAP SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A
.

A decisão agravada entendeu pela improcedência da alegação de nulidade do título executivo, por ausência de matéria de ordem pública e necessidade de dilação probatória. Considerou-se que a confissão de dívida firmada pelo agravante constitui título executivo extrajudicial válido, nos moldes do art. 784, III, do CPC, e que as alegações do executado quanto à suposta nulidade da operação subjacente extrapolam os limites objetivos da exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, a nulidade absoluta do título executivo (Instrumento Particular de Confissão de Dívida), por ter origem em contrato de fomento mercantil (factoring).

Afirma que, nessa modalidade contratual, o risco de inadimplência é da faturizadora, sendo vedado o direito de regresso contra o faturizado.

Argumenta que a nulidade é matéria de ordem pública e pode ser comprovada de plano pelos documentos que instruem o feito, o que autorizaria o manejo da Exceção de Pré-Executividade.

Defende que a confissão de dívida é uma simulação para contornar a vedação legal ao regresso.

Que os títulos cedidos estavam inadimplidos e protestados à época da cessão, e que a dívida confessada seria uma forma de recomposição de prejuízo da faturizadora, com imposição de garantias, o que configuraria fraude ao sistema legal

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para extinguir a execução.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 308689855).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 314714386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir a nulidade de um Instrumento de Confissão de Dívida, que o agravante alega ser originário de contrato de fomento mercantil (factoring).

A Exceção de Pré-Executividade, como cediço, é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico como meio de defesa do executado, sem a necessidade de garantia do juízo.

Contudo, seu cabimento é restrito a hipóteses excepcionais.

O Superior Tribunal de Justiça, pacificando a matéria, editou a Súmula 393, que dispõe: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Embora o enunciado se refira à execução fiscal, seu entendimento é amplamente aplicado às execuções de títulos extrajudiciais em geral.

Exige-se, portanto, a satisfação de dois requisitos cumulativos: (i) que a matéria seja de ordem pública, cognoscível de ofício; e (ii) que a prova do alegado seja pré-constituída, dispensando qualquer tipo de dilação probatória.

Contudo, a análise dos autos revela um cenário de nítida controvérsia fática e jurídica.

Enquanto o agravante defende a tese do factoring, a agravada contrapõe, afirmando tratar-se de operação de securitização e que a dívida confessada não decorre do risco de inadimplência, mas da responsabilidade do cedente pela existência e validade dos créditos cedidos (evicção).

Ora, definir a verdadeira natureza jurídica da operação celebrada entre as partes e a causa real da dívida confessada é tarefa que, inevitavelmente, exigiria a análise aprofundada de cláusulas contratuais e outros elementos de prova.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO RESP 1960444 SP 2021/0295868-1, QUARTA TURMA, RELATOR:

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM

23/08/2022).

No caso em tela, o agravante sustenta que a nulidade do título é matéria de ordem pública e que a prova da simulação é puramente documental.

Contudo, a análise dos autos revela um cenário de nítida controvérsia fática e jurídica.

Enquanto o agravante defende a tese do factoring, a agravada contrapõe, afirmando tratar-se de operação de securitização e que a dívida confessada não decorre do risco de inadimplência, mas da responsabilidade do cedente pela existência e validade dos créditos cedidos (evicção).

Ora, definir a verdadeira natureza jurídica da operação celebrada entre as partes e a causa real da dívida confessada é tarefa que, inevitavelmente, exigiria a análise aprofundada de cláusulas contratuais e outros elementos de prova.

Adicionalmente, como já analisado na decisão monocrática que indeferiu a concessão da tutela liminar recursal bem pontuado na decisão liminar (id. 308689855), o instrumento de confissão de dívida, por sua natureza, constitui negócio jurídico autônomo, dotado de eficácia própria.

A tentativa de desconstituí-lo com base na investigação de sua causa debendi é precisamente o tipo de análise complexa que a via estreita da Exceção de Pré-Executividade não comporta.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.

3. Apesar de cabível a discussão da origem do título em casos de transferência do crédito a empresas de factoring,
é certo que a demonstração da causa debendi requer análise probatória, não admitida em sede de exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF, RAI 0701998-92.2020.8.07.0000, 2ª TURMA CÍVEL, RELATOR: SANDOVAL OLIVEIRA, JULGADO EM 22/04/2020).

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau, nesse sentido, foi acertada e prudente, pois reconheceu que a defesa do executado, da forma como posta, demanda instrução probatória.

Por fim, esclareço que a presente decisão não afirma a validade do título ou a legitimidade da dívida.

Apenas reconhece que a via processual escolhida pelo agravante é inadequada para a profundidade da discussão que ele próprio propõe.

A tese de mérito, de notável relevância jurídica, poderá ser amplamente debatida, com a produção de todas as provas necessárias, no âmbito de eventuais Embargos à Execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026